Tribunal: STF
Processo: ACO 3354
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Cível Originária interposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da União, na qual se busca a manutenção do sistema SAJ “como seu sistema de processo eletrônico e interoperável, ante a expressão previsão contida nos termos dos artigos 8º e 14 da Lei nº 11.419/06, desobrigando o demandante de implementar o sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado)”.
    A ação foi originalmente interposta perante a 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, tendo o magistrado federal proferido decisão, em 14/11/2019, pela competência desta CORTE para análise e julgamento dos autos, com base no artigo 102, I, “f”, da Constituição Federal.
    Em 26/11/2019, o autor peticionou requerendo “a desistência da presente ação e sua consequente extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485,VIII do CPC”.
    Os autos foram remetidos a esta CORTE e distribuídos em 20/02/2020.
    É o relatório. 
    No presente caso, verifica-se que a parte ré ainda não foi citada, sendo possível, portanto, a aplicação do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, que prevê a possibilidade de homologação da desistência da ação, com a consequente extinção dos autos sem julgamento de mérito.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO a desistência da presente ação, e JULGO RESOLVIDO o processo, sem julgamento de mérito.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente